Tribunal: TJDFT
Processo: 0728884-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Vistos etc. Proceda-se à associação dos presentes autos à APC 0703315-54.2022.8.07.0001 para julgamento na mesma Sessão. Cumpra-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de outubro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator